Tribunal: STF
Processo: RE 1561053
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (e-doc. 12):



    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. REGIMES JURÍDICOS DIFERENCIADOS ENTRE OS SERVIDORES CIVIS E MILITARES. APLICAÇÃO SISTÊMICA DA LEI Nº 13.954/2019. EXISTÊNCIA DE LCE Nº 432/2020. OBSERVÂNCIA DO §6º DO ARTIGO 195 DA CFB. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Trata-se de apelação de sentença que, em sede de ação ordinária, processo nº 0001681-78.2020.8.17.3130, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a exclusão definitiva da base de cálculo de contribuição previdenciária das Gratificações não incorporáveis na remuneração do requerente, excepcionada a GRPO, porquanto acompanha os proventos de inatividade. 



    2. A celeuma se instala quanto à base de cálculo para a incidência de descontos de contribuição previdenciária dos servidores públicos militares do Estado. Conciliando a necessidade de preservar a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência deste Tribunas de Justiça (art. 926 do CPC/15) com a obrigação de conferir adequada interpretação ao ordenamento jurídico vigente, à luz das orientações firmadas pelos Tribunais Superiores, faz necessário o reconhecimento de que a tese consagrada na Súmula nº 124/TJPE e no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC (Tema de Repercussão Geral nº 163) não é aplicável aos militares. Explico. Os parâmetros utilizados pelo STF para aferir a constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público são os artigos 40, §§3º e 12, e 201, §11, da Constituição Federal, com a redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. A interpretação conjunta das referidas disposições constitucionais conduz, como de fato conduziu o STF, à conclusão de que apenas os ganhos habituais do servidor público devem ser incorporados à base de cálculo de sua contribuição previdenciária, afastando com isso a incidência da espécie tributária sobre as verbas transitórias, não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. 



    3. Ocorre que o regime previdenciário dos militares não é regido por tais normas. Com efeito, o atual texto constitucional restringe significativamente a extensão das regras do regime previdenciário dos servidores públicos aos militares estaduais e das Forças Armadas, conforme se observa em seus artigos 42, §§1º e 2º, e 142, §3º, inciso X. Constata-se, desse modo, que o constituinte deliberadamente optou por conferir ao legislador ordinário maior liberdade na conformação do regime previdenciário dos militares, desobrigando-o da observância das regras impostas pelo artigo 40 da Constituição Federal, com ressalva apenas do seu § 9º, que assegura a contagem do tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal para fins de aposentadoria e do tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 



    4. Nessa mesma linha de intelecção, convém destacar recente precedente do STF em sede de repercussão geral (Tema nº 160), no bojo do qual é operada a distinção entre os regimes previdenciários dos servidores públicos e dos militares, com base em sua disciplina constitucional: RE 596701, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020. Acolhida, nesses termos, a distinção entre a tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 163 – refletida também na Súmula nº 124/TJPE - e a hipótese sob exame, como exige o artigo 489, §1º, inciso VI, do CPC/15, cumpre buscar a solução do litígio na disciplina infraconstitucional da contribuição previdenciária dos militares estaduais. 



    5. Em setembro de 2019, foi editada a Lei Federal nº 13.954 que altera o Decreto Lei nº 667/69, nele incluindo o artigo 24-C. Essa citada Lei Federal nº 13.954/19, editada pelo Congresso Nacional no exercício da competência legislativa outorgada pelo artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/19. Apesar de inserida no artigo 22 da Constituição Federal, que enumera as matérias de competência legislativa privativa da União, a disposição acima reproduzida veicula nítida regra de competência concorrente, entendimento reforçado pela permanência das disposições constitucionais que atribuem ao legislador estadual a competência para a edição de normas sobre inatividade e pensão dos policiais e bombeiros militares (arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X, da CF). Chega-se à conclusão de que a imposição de base de cálculo e de alíquota de contribuição uniformes aos militares estaduais por lei federal desborda da competência confiada à União para o estabelecimento de normas gerais sobre inatividade e pensões. A eleição dos aspectos quantitativos da norma de incidência tributária, na hipótese aventada, tem impacto direto no equilíbrio atuarial do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, cumprindo ao legislador estadual, por conseguinte, a sua disciplina, à luz da particular realidade de cada Ente da Federação, sob pena de enfraquecimento do Princípio (ou Pacto) Federativo. 



    6. À luz de tais considerações, afigura-se incontornável o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade formal do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/69, incluído pelo artigo 25 da Lei Federal nº 13.954/19, por haver o legislador federal desbordado da competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, prevista na atual redação do artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, invadindo competência legislativa atribuída ao legislador estadual pelos artigos 42, §§1º e 2º, e 142, §3º, inciso X, do texto constitucional. Registre-se, por oportuno, que a submissão da declaração incidental de inconstitucionalidade à Cláusula de Reserva de Plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal deve ser dispensada, no caso sob exame, por já haver pronunciamento do plenário do STF sobre a questão, circunstância que excepciona a necessidade de instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o artigo 949, parágrafo único, do CPC/15. 



    7. Não obstante a comentada inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação trazida pela Lei nº 13.964/2019) , o tema da contribuição previdenciária dos militares do Estado de Pernambuco, especificamente quanto a alíquota e base de cálculos das contribuições dos militares estaduais, não deve, atualmente, conduzir às disposições da Lei Complementar Estadual nº 28, de 14 de janeiro de 2000, em razão da vigência no Estado, da LCE nº 432 de 11 de setembro de 2020, que regula sobre contribuição para o custeio das pensões militares e da inatividade dos militares estaduais, estabelecidas na Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. 



    8. Entretanto, importa considerar que no período que interessa ao deslinde da causa, a base de cálculo das contribuições devidas pelos segurados vinculados ao FUNAFIN foi disciplinada pelas sucessivas redações do artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 28/00, determinadas pelas Leis Complementares Estaduais nº 56, de 30 de dezembro de 2003, 258, de 19 de dezembro de 2013, e 423, de 23 de dezembro de 2019; uma vez que somente em 11 de setembro de 2020 foi publicada a LC 432/2020 que disciplina da contribuição previdenciária dos militares ativos e inativos do Estado de Pernambuco. 



    9. Dito isso trago à lume que a partir de 01/08/2020, pela nova redação do artigo 70, inciso I e §1º, inciso XI, da Lei Complementar Estadual nº 28/00, dada pelo artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 423/19, foram excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias, as gratificações e adicionais não incorporáveis à remuneração e aos proventos de aposentadoria. Sendo assim, ante a inexistência ainda de LCE que regesse o SPSM, essa nova redação dada ao dispositivo acima reproduzido, que excluiu as gratificações e adicionais não incorporáveis à remuneração e aos proventos de aposentadoria, da base de cálculo das contribuições vertidas pelos segurados vinculados ao FUNAFIN, abarcou os militares estaduais (arts. 1º, §1º, inciso “f”, 4º inciso I, e 62, inciso II, da LCE nº 28/00). 



    10. Desta feita, a incidência de contribuição previdenciária sobre as gratificações e adicionais não incorporáveis aos proventos de inatividade dos militares estaduais – a exemplo das Gratificações de Localidade Especial (GLE) e Operações Especiais da Polícia Militar (GOEPM) – foi expressamente vedada pela legislação estadual somente a partir de 01/08/2020; posto que a nova redação dada ao artigo 70, inciso I e §1º, inciso XI, da Lei Complementar Estadual nº 28/00, teve seus efeitos produzidos a partir de 1º de agosto de 2020, nos termos do artigo 4º da Lei Complementar nº 423/19. Destarte, como já comentado, os militares, antes sob regime de contribuição nos termos da LCE 28/00, agora, passam a ter seu regime contributivo regido pela LCE nº 432/2020, no § 1º do artigo 2º. Esta legislação estadual, altera a base de cálculo e a alíquota da contribuição dos militares estaduais ao SPSM, permitindo a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade do soldo dos militares. 



    11. É de ressalto considerar que a permissão, na LCE nº 432/2020, para a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade do soldo dos militares não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, ou ao direito adquirido, ante a natureza tributária da contribuição social. Ademais, o artigo 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69, igualmente incluído pelo artigo 25 da Lei Federal nº 13.954/19, é dirigido ao legislador estadual, o qual, pela LCE 432/2020, segregou os regimes de previdência dos militares estaduais, estabelecendo contribuição com base imponível e alíquota, idênticas, ou não, às adotadas pela União para as Forças Armadas. Sendo assim, não há como se pensar em aplicar norma mais benéfica, em detrimento de norma que rege a relação do Estado com os seus militares, especificamente quanto ao regime contributivo destes. 



    12. Ratifica a atual inaplicabilidade da LC 28/00 quanto ao regime contributivo dos militares estaduais, o artigo 22 da IN nº 05 de 15 de janeiro de 2020, da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, que suspende a eficácia das regras previstas na legislação dos Estados sobre inatividade, e que conflitem com as normas gerais de que tratam os artigos 24 A a 24 E e 24H a 24 J, acrescidos ao Decreto 667/69, pela Lei Federal nº 13.954/2019, observados os artigos 24 F e 24 G da mesma lei. 



    13. Ainda, sopesa considerar que apesar do artigo 3º do aludido diploma Complementar - LC 432/2020 - estabelecer a sua entrada em vigor na data de publicação, ocorrida em 12/09/2020 (DOE/PE nº 171, Poder Executivo, pág. 2), é certo que as modificações promovidas nos aspectos quantitativos da contribuição social dos militares estaduais somente passaram a ser exigíveis após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 195, §6º, da Constituição Federal, ou seja, a partir de 11/12/2020. 



    14. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, como se trata de repetição de indébito tributário, impende-se a modificação da decisão para a aplicação dos Enunciados Administrativos nºs 09, 13, 18 e 23 da Seção de Direito Público deste Sodalício, publicados no DJe de 05/10/2020, aplicando-se, todavia, a partir do dia 09.12.2021, a taxa SELIC, que abarca, a um só tempo, os juros de mora e a correção monetária, nos moldes do art. 3ª da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    15. Reexame necessário parcialmente provido. Prejudicado o apelo. Decisão unânime.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16).



    Em seu apelo extremo, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta a parte recorrente ventila os arts. 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXX; 37, caput, todos da Constituição Federal.



    Argumenta que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre gratificações não incorporáveis. Aponta que, antes da Lei federal nº 13.654/2019, a contribuição previdenciária devida ao FUNAFIN não deveria incidir sobre as gratificações não incorporáveis, tais como, a gratificação de motorista, a gratificação de localidade especial e a gratificação de atividade tática.



    Em assim sendo, sustenta que o acórdão recorrido, ao não reconhecer o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos no período de fevereiro de 2015 até janeiro de 2020, violou os aludidos dispositivos constitucionais.



    Assevera, ademais, ser inaplicável ao caso o Tema nº 160 da repercussão geral, haja vista que até o advento da Lei Complementar estadual nº 432/2020, os militares pernambucanos não possuíam Regime Próprio de Previdência Social.



    Por outro lado, defende a incidência da tese fixada no Tema nº 163/RG, no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do SERVIDOR PÚBLICO, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que o regime dos servidores públicos civis não se aplica aos militares, que possuem regramento próprio em razão das especificidades que envolvem a carreira castrense.



    Nesse sentido:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente. (ADO 28, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 3/8/2015)



    Em assim sendo, o Tema nº 163 da repercussão geral não se aplica ao presente caso, uma vez que restrita a sua aplicabilidade aos servidores públicos estatutários.



     No presente caso, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, realçou o Tribunal local que no período que interessa ao deslinde da causa, a base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados vinculados ao FUNAFIN foi disciplinada pelas sucessivas redações do artigo 70 da Lei Complementar estadual nº 28/00, determinadas pelas Leis Complementares estaduais nº 56/2003, nº 258/2013, e nº 423/2019 (e-doc. 12, p. 25).



    Consignou, ainda, que somente a partir de 1º de agosto de 2020 é que as gratificações e adicionais não incorporáveis à remuneração e aos proventos de aposentadoria foram excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias, nos termos da nova redação do artigo 70, inciso I e §1º, inciso XI, da Lei Complementar estadual nº 28/00, dada pelo artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 423/19 (e-doc. 12, p. 25).



    Evidente que para superar o entendimento do Tribunal a quo seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula nº 280 do STF.



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.299.923 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 5/5/2021)



    Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Aposentadoria por invalidez. Contribuição previdenciária. Base de cálculo. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.459.766 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 29/2/2024)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente